Tribunal: TJDFT
Processo: 0735009-39.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0735009-39.2025.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: CELMIRA POHL MOREIRA DE CASTILHO RECLAMADO: TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de reclamação, com pedido liminar, apresentada por CELMIRA POHL MOREIRA DE CASTILHO em face de acórdão proferido pela 3a Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos autos do Recurso Inominado (n. 0709810-95.2024.8.07.0007). Por meio da decisão de ID 75399470, o feito foi indeferido, com apoio no art. 198, I, do RITJDFT, porque inadmissível. A parte reclamante interpôs agravo interno (ID 76415868). Antes do julgamento do recurso, a parte autora peticiona nos autos requerendo a desistência da ação interposta (ID 77522905). É o breve relatório. Decido. Segundo consta do art. 485, VIII, do CPC, o juiz não resolverá o mérito quando homologar a desistência da ação, o que, consequentemente, importa na prejudicialidade do recurso de agravo interno, ocasionado na perda superveniente do interesse recursal, nos termos do art. 932, III, do CPC. Nesse sentido é a Jurisprudência deste TJDFT: “(...) 1. Nas informações prestadas (fl. 66), há notícia de que, nos autos da ação principal, no 2014 09 1 003586-3, a autora, ora interessada, por ocasião da audiência realizada no dia 10/04/2011, desistiu da demanda, sendo extinto o mencionado processo, sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 267, inciso VIII, do CPC. 2. Diante de tais fatos, restou caracterizada a perda superveniente do objeto da presente reclamação, sendo que a carência de interesse recursal impede o seu julgamento. 3. Reclamação prejudicada. 4. Sem custas nem honorários. 5. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra dos artigos 27 da Lei n.o 12.153/09 e 46 da Lei n.o 9.099/95. (TJDFT, AGI 20140020065113DVJ, Relator(a): Carlos Alberto Martins Filho, 3a Turma Recursal Dos Juizados Especiais Do Distrito Federal, DJe: 16/07/2014.) "(...) 1. Se, após a interposição do recurso de agravo de instrumento contra a decisão do juízo singular que havia determinado a conversão da busca e apreensão em execução, sobrevém sentença homologatória de desistência da ação, extinguindo o processo sem avanço sobre o tema de mérito, nos termos do art. 485, inciso VIII, do CPC, o recurso resta prejudicado, por perda superveniente do interesse em recorrer. 2. Recurso julgado prejudicado. (TJDFT, AGI 0700176-68.2020.8.07.0000, Relator(a): Arnoldo Camanho De Assis, 4a Turma Cível, DJe: 05/05/2021.) “(...) 1. Prolatada a sentença sem resolução de mérito, por desistência da ação pela parte autora, na origem antes do julgamento definitivo do agravo de instrumento, concedendo a tutela jurisdicional buscada, ele perde seu objeto e deve ser extinto sem mérito. 2. Recurso conhecido e prejudicado. (TJDFT, 0700238-69.2023.8.07.9000, Relator(a): Edilson Enedino Das Chagas, Segunda Turma Recursal, DJe: 15/06/2023.) Portanto, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação, e NÃO CONHEÇO do agravo interno por estar prejudicado, diante da perda superveniente de interesse recursal, com apoio nos artigos 485, VIII, e 932, III, ambos do CPC. Nos termos do artigo 90 do Código de Processo Civil, as despesas processuais ficam a cargo do autor, em razão da extinção do feito por desistência. Publique-se. Intimem-se. Arquivem-se os autos. Brasília/DF, 17 de outubro de 2025. Desembargador JOÃO EGMONT Relator